Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. FURTO DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PETIÇÃO TRAZENDO AOS AUTOS ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DEVIDAMENTE ASSINADA PELOS INTERESSADOS, BEM COMO PELOS SEUS RESPECTIVOS PATRONOS, COM PODERES PARA TRANSIGIR. HOMOLOGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, "b", c.c. ART. 932, I, AMBOS

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. FURTO DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PETIÇÃO TRAZENDO AOS AUTOS ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DEVIDAMENTE ASSINADA PELOS INTERESSADOS, BEM COMO PELOS SEUS RESPECTIVOS PATRONOS, COM PODERES PARA TRANSIGIR. HOMOLOGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, "b", c.c. ART. 932, I, AMBOS DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO.
Acordo homologado e recurso de apelação não conhecido.